Tribunal: TJSP
Processo: 1041951-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pretensão de nulidade de Processo Administrativo de cassação do direito de dirigir, sob alegação ainda pende de solução recurso administrativo, e que não foi citado da multa que acarretou a cassação, para poder efetuar no prazo legal a sua defesa - Não há nos autos comprovantes de envio de todos os procedimentos administrativos que, cuja prova depende de

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pretensão de nulidade de Processo Administrativo de cassação do direito de dirigir, sob alegação ainda pende de solução recurso administrativo, e que não foi citado da multa que acarretou a cassação, para poder efetuar no prazo legal a sua defesa - Não há nos autos comprovantes de envio de todos os procedimentos administrativos que, cuja prova depende de AR, não trazida os autos pelo impetrado – Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041951-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
FERREIRA DA ROSA SAMPAIO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Vencidos o 2o Juiz, que declarará, e o 4o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 18 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1041951-31.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Cynthia Thome
Apelante: Mauricio Ferreira da Rosa Sampaio
Apelado: Departamento Estadual de Transito DETRAN
(voto no 31.646)
Apelação Cível
Mandado de Segurança
Pretensão de
nulidade de Processo Administrativo de cassação do direito de
dirigir, sob alegação ainda pende de solução recurso
administrativo, e que não foi citado da multa que acarretou a
cassação, para poder efetuar no prazo legal a sua defesa - Não
há nos autos comprovantes de envio de todos os procedimentos
administrativos que, cuja prova depende de AR, não trazida os
autos pelo impetrado Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Maurício Ferreira da Rosa Sampaio (fls. 101/134), contra a r.
sentença de fls. 93/95, cujo relatório adoto, que denegou a
segurança no mandamus impetrado pelo apelante, que visava
sobrestar os Processos Administrativos mencionados na inicial,
pois ainda pendentes de julgamento, alegando que não foi
notificado da multa que os originou, e pudesse argumentar isso na
defesa nos procedimentos de cassação do direito de dirigir que lhe
foram impostos.
Requer em síntese o apelante a suspensão
dos efeitos do ato administrativo que suspendeu sua CNH, e o
desbloqueio de seu prontuário, para que possa renovar sua CNH.
Foram apresentadas contrarrazões, às fls.
154/157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este em síntese, o relatório.
Alegava, em síntese, o impetrante, não ter sido
notificado da infração cometida, que acarretou os Processos
Administrativos mencionados na inicial, que ainda pendem de
julgamento, e que culminaram na cassação do seu direito de dirigir,
de modo que ficou impedido de providenciar os recursos
necessários a seu cancelamento.
Alterando posicionamento anterior, entendo que
caberia à autoridade comprovar a efetiva entrega das notificações,
tendo em vista que o fundamento versa sobre prova de fato
negativo.
Aqui cabe reproduzir, trecho do v. acórdão no
1062128-50.2018.8.26.0053, da Lavra do Relator Fernão Borba
Franco, desta E. 7a Câmara de Direito Público, que adoto como
razão de decidir:
“Ocorre que cabia à autoridade comprovar a
ocorrência concreta desta notificação, vez que o fundamento versa
sobre prova de fato negativo. Isso porque a prova de fato negativo
só pode ser feita pela prova do fato positivo contraposto. Essa
prova cabe à parte contrária, pois só ela pode produzir (e só a ela
interessa, alíás) prova do fato positivo correspondente, ou, no caso,
prova de que ocorreu a notificação da autuação imposta à parte
autora, garantindo a ela o direito ao contraditório em momento
oportuno.
Essa prova não foi feita, e é documental, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual perfeitamente compatível com o presente rito
mandamental. Ademais, o mandado de segurança veda a
instauração da fase de dilação probatória, mas não veda (pelo
contrário, pressupõe) a apreciação de provas documentais, que
inclusive pode ter seu ônus distribuído no caso de provas de fatos
negativos.
Deveria portanto, ter sido produzida neste
processo. Contudo, não consta das informações prestadas e,
primeira instância pela autoridade coatora cópia do aviso de
recebimento da notificação do processo de cassação, mas apenas
Relatório de Entrega de Notificação para o Correio.
Ocorre que, para a inequívoca prova de ciência do
particular, necessária a existência de aviso de recebimento, pois
somente assim é que se pode ter como comprovado o
conhecimento da instauração do processo administrativo e sua
respectiva sanção. Observe-se a propósito, que os serviços dos
Correios já não podem ser tidos como tão confiáveis, ou mesmo
não se pode ter como comprovada a remessa efetiva da
correspondência, sendo perfeitamente possível seu extravio, ou
simples falta, não percebida quando recebido o lote pela agência
remetente.
Destarte, sem prova da entrega da notificação,
fica demonstrado o direito liquido e certo do impetrante,
notadamente do não recebimento da notificação e correspondente
nulidade do processo administrativo. Ademais evidente o periculum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
in mora, eis que o autor depende de sua CNH pasra trabalhar e
garantir o sustento de sua família.”
Assim, é o caso de se dar provimento ao
recurso, concedendo-se a segurança para anular todo o processo
administrativo que resultou na cassação do direito de dirigir do
impetrante, devolvendo-lhe o prazo para apresentar defesa, e
desbloquear seu prontuário até o termino dos recursos possíveis.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, dou provimento ao recurso.

Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18931
Apelação Cível no 1041951-31.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Mauricio Ferreira da Rosa Sampaio
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Detran/SP (Departamento Estadual de Trânsito)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Instauraram-se dois procedimentos administrativos para
cassação do direito de dirigir, porquanto, segundo consta, o autor fora autuado por
infrações à legislação de trânsito enquanto estava suspenso o direito de dirigir (fls. 58 e
71).
É certo que a Resolução CONTRAN no 182, de 09/09/05,
tratando do procedimento regulado na regra dos artigos 261 e 263, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro, no exercício da competência prevista na norma dos artigos 7o, I, e
12, I, daquela Lei Federal, dispôs que somente depois de esgotadas as vias recursais
administrativas correrá o prazo para a entrega da CNH (arts. 19, § 1o, e 24). Antes disto,
o motorista não poderá ser impedido de obter a renovação de sua carteira de habilitação,
nem mesmo de obter segunda via. Colhe, igualmente, a regra do artigo 290, parágrafo
único, da Lei Federal no 9.503/97.
No caso presente, porém, verifica-se da certidão de fls. 80
que a decisão proferida no Procedimento Administrativo no 12048/2016 "transitou em
julgado" no dia 11/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo, ainda, que o impetrante alega que não se o
notificou quer da lavratura dos autos de infração de trânsito quer da instauração dos
procedimentos administrativos, sem, contudo, comprovar a versão dos fatos.
Decerto, está-se cuidando, no dizer dos doutrinadores, de
negativa relativa, vale dizer, aquela que se comprova na base de uma afirmação
(“declaro, sob as penas da lei, a quem possa interessar, que não fui notificado...”). Trata-
se de conceito fundado na distinção entre negativas absolutas, que não admitem prova,
e negativas relativas, inicialmente feita por João Monteiro, e que se repete entre os
autores contemporâneos.
Caberia ao apelante, assim, a prova da negativa relativa,
que não se confunde com a negativa absoluta, não colhendo mais, na elaboração da
doutrina processual moderna, a máxima dos romanos segundo a qual negativa non sunt
probanda. Há provas negativas possíveis, desde que possam ser convertidas em
afirmativa ou “quando se mostre a demonstração ao alcance de quem alega” (Moacyr
Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed., vol. IV, RT Forense,
1989, p. 23; Arruda Alvim, Curso de Direito Processual, vol. II, SP, RT, 1972, p. 303).
Esperava-se, no concernente às autuações e instauração
dos procedimentos administrativos, que o impetrante estivesse em condições de juntar
documento, com subscrição própria, no qual afirmasse o fato de não ter recebido a
notificação. No lugar disto, limitou-se a conferir poderes para a propositura da ação
mandamental, o que não se presta a comprovar a ausência de notificação. Está claro que
o causídico não pode responder pela versão que lhe apresenta o cliente, pelo que há de
se concluir que simples alegações, nestes termos lançadas, não podem desconstituir a
presunção de legitimidade (e de veracidade) que milita em favor dos atos
administrativos.
Noutras palavras, inexiste prova pré-constituída de que o
impetrante tivesse deixado de receber as notificações concernentes às autuações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instauração dos procedimentos administrativos, cabendo citar, a propósito, os seguintes
fragmentos da doutrina:
Direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração (...)
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais (Hely
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008,
p. 38 e 39).
Direito certo e líquido, passível de mandado de segurança, é
aquele que se mostra induvidoso na sua existência e extensão.
Se à pergunta acerca de sua existência o juiz não puder
responder logo, de maneira afirmativa, é sinal de que de direito
certo, muito menos líquido, se cogita (Pontes de Miranda,
Tratado das Ações, Tomo VI, SP, RT, 1976, p. 59).
Mesmo que de mandado de segurança não se estivesse
tratando, é bem de ver que compete a prova àquele que alega (art. 373, I, do CPC), pelo
que destituída de fundamento a tese de que o requerido teria deixado de provar a
remessa das notificações, não cabendo invocar a regra do inciso II daquele dispositivo
legal, pois aqui se está tratando de fato constitutivo do direito do autor.
E alegar, qualquer um alega. Por isto pululam demandas
dessa mesma natureza, nelas a afirmar a parte, sem maior compromisso, que não foi
notificada pelo DETRAN. Seria de se indagar se haveria, naquela autarquia, uma
verdadeira orquestração para a prática de fraudes ou, na esfera da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, verdadeiro descalabro, a justificar milhares de ocorrências de
extravio de correspondência, ou simplesmente, da inexistência mesma de remessa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certo é que os infratores da lei de trânsito buscaram na
Justiça uma forma de legitimar este verdadeiro mantra em que se viu transformada a
oração "Não fui notificado pelo DETRAN", diante da qual esperam que as portas do
olimpo se abram para livrá-los de todos os males. Seria de se indagar o que lhes custaria
de boa fé que estivessem assinar uma declaração, sujeitando-se, é claro, às penas da
falsidade ideológica. Mas as decisões que se encaminham em outro sentido,
respondendo a esta objeção, fundam-se no fato de que o Código de Trânsito Brasileiro
impõe à Administração Pública garantir a efetiva ciência da notificação da autuação, da
imposição de multa e do julgamento, o que, data venia, não é fato.
Veja-se que o legislador, na norma do artigo 282 da Lei
Federal no 9.503/97 para dar um simples exemplo , satisfaz-se com a expedição de
notificação "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz
que caberá à Administração assegurar-se da efetiva ciência da penalidade, mesmo
porque o proprietário do veículo poderá ter se mudado de endereço sem comunicar ao
DETRAN, o que muito embora bastante comum, como se retira da experiência
haurida nos processos , é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241, ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a
verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio.
Assim sendo, não configurada, a meu ver, a existência de
direito certo e líquido do impetrante, entendo que a hipótese era de denegação da ordem.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10265E30
6
10
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1033346C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041951-31.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.